Tribunal: TJBA
Processo: 8030823-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030823-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NEUZA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR FALECIDO. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP IV E V. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1-
Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar em face de ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), nas referências IV e V, em seus proventos, nos moldes da Lei Estadual nº 12.566/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
Há duas questões em discussão: (i) definir se a GAP possui natureza genérica ou transitória/pessoal; (ii) estabelecer se a referida gratificação, paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, deve ser estendida aos inativos e pensionistas, à luz do princípio da paridade e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
O reconhecimento da prescrição do fundo de direito é afastado, pois se trata de relação de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85 do STJ, que restringe os efeitos prescricionais às parcelas anteriores ao quinquênio da impetração.

4-
A GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97 e posteriormente regulamentada pela Lei nº 12.566/2012, não se configura como vantagem personalíssima ou transitória, mas como gratificação de caráter genérico, paga indistintamente a todos os policiais da ativa.

5-
O TJBA consolidou jurisprudência no sentido de reconhecer a natureza genérica da GAP, inclusive em suas referências IV e V, afastando a exigência de processo administrativo individualizado para aferição dos requisitos legais.

6-
A conjugação do art. 42, §§ 1º e 2º, e do art. 142, § 3º, X, da CF/88, com o art. 48 da Constituição Estadual da Bahia e o art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, assegura a extensão de vantagens de caráter geral aos inativos e pensionistas.

7-
Precedentes do STF (ADI 5154/PA, DO 28/SP, RE 572.052/RN) e do STJ (RMS 21.213/PR, AgRg no RMS 46.958/CE, AgRg no REsp 1.504.816/CE) reconhecem que gratificações de natureza genérica devem ser estendidas a aposentados e pensionistas.

8- A
concessão da segurança não implica criação ou majoração de benefício sem fonte de custeio, nem afronta à separação dos poderes ou à Súmula Vinculante 37, limitando-se a garantir a paridade constitucional.

9-
A alegação do Estado da Bahia de impossibilidade orçamentária não foi comprovada e não pode afastar direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO

10-
Segurança concedida.

Vistos, discutidos e relatados estes autos d
o

Mandado de Segurança nº
8030823-29.2025.8.05.0000,
em que figuram como
Im
petr
ante -

NEUZA GOMES DOS SANTOS
e como
Impetr
ad
o
s

-
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora:

A) Rejeitar as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelo Estado da Bahia;

B) Conceder a segurança,

impondo ao impetrado a obrigação de implantar a GAP V nos proventos dos impetrantes, na mesma forma e percentual contemplados aos policiais em atividade, com efeitos patrimonia
is a partir da impetração do
writ,
conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009,
bem como ao pagamento das diferenças devidas,
admitida a compensação com os valores recebidos a titulo de GAP no mesmo período,
incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária
;

C) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

2/A